Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prova. Individualização da pena.
1 - Os depoimentos das testemunhas na delegacia e em juízo, bem como o da vítima, na delegacia, harmônicos e coerentes, e corroborados pelo laudo pericial, são suficientes para fundamentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal.
2 - A incidência da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. O contexto de violência doméstica já integra o tipo penal do art. 129, § 9o, do CP.
3 - Apelação provida em parte.